Tribunal: TJMT
Processo: 1005360-21.2025.8.11.0007
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005360-21.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADELINO GONCALVES - CPF: 989.343.091-72 (RECORRENTE), JOSE KREBS - CPF: 655.565.181-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS EM MENSAGENS PRIVADAS VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE E DE REPERCUSSÃO SOCIAL. MERO DISSABOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, embora reconhecendo a revelia do réu, julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em ofensas proferidas por meio de mensagens de áudio enviadas via WhatsApp a terceiros em contexto de desavença familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia implica procedência automática do pedido indenizatório; (
ii
) estabelecer
se
ofensas proferidas em ambiente privado, direcionadas a número restrito de pessoas, configuram violação à honra apta a gerar dano moral; (
iii
) determinar se o contexto fático e a ausência de repercussão concreta afastam o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não vinculando o julgador quanto ao reconhecimento do direito, que depende da verificação dos requisitos da responsabilidade civil.

A configuração do dano moral exige conduta ilícita, dano e nexo causal, não sendo suficiente a mera existência de ofensa desacompanhada de repercussão juridicamente relevante.

Ofensas proferidas em mensagens privadas, sem demonstração de divulgação ou publicidade, não caracterizam violação à honra objetiva por ausência de abalo à reputação perante a coletividade.

O contexto de desavença familiar e a restrição do alcance das mensagens evidenciam situação de mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação civil.

A ausência de prova de prejuízo concreto ou de repercussão negativa, inclusive diante da descrença dos destinatários nas ofensas, afasta a configuração do dano moral indenizável.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT firmou entendimento de que mensagens ofensivas em ambiente privado, sem repercussão social, não ensejam indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revelia não implica procedência automática do pedido, cabendo ao julgador verificar a presença dos requisitos da responsabilidade civil. 2. Mensagens ofensivas proferidas em ambiente privado, sem publicidade ou repercussão social, não configuram dano moral indenizável. 3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto e de abalo à honra objetiva afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 344, 373, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1027688-52.2024.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.02.2026, DJE 06.03.2026; TJMT, N.U 1007774-78.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 21.07.2025, DJE 25.07.2025; TJMT, N.U 1030517-82.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 04.03.2024, DJE 08.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ADELINO GONÇALVES em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT (ID 349077881), que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra JOSÉ KREBS.

Na petição inicial (ID 349077855), o autor, ora Recorrente, narrou que, após sofrer um grave acidente de trânsito que o deixou temporariamente incapacitado para o trabalho, acolheu em sua residência seu ex-cunhado, o réu, ora Recorrido. Alegou que, durante o período de convivência, o réu enviou mensagens de áudio via aplicativo WhatsApp para duas pessoas, Daniel Gomes Ferreira e
Floraci
Ferreira, proferindo ofensas e adjetivando-o de "vagabundo", o que, segundo ele, teria ferido sua honra e dignidade. Diante disso, pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Regularmente citado (ID 349077877 e 349077878), o réu compareceu à audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (ID 349077879). Contudo, deixou transcorrer o prazo para apresentação de contestação, sendo-lhe decretada a revelia.

Sobreveio a sentença (ID 349077881), na qual o juízo de primeiro grau, embora reconhecendo a revelia, julgou improcedente o pedido inicial. Fundamentou a decisão no entendimento de que as ofensas foram proferidas em ambiente privado, sem publicidade ou repercussão social, não ultrapassando a esfera do mero dissabor e, portanto, não configurando dano moral passível de indenização.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 349077882). Em suas razões, sustenta, em síntese: (a) o equívoco do juízo ao não aplicar integralmente os efeitos da revelia, que tornariam incontroversos os fatos e o dano alegado; (b) a ocorrência de violação à sua honra objetiva, visto que as ofensas foram dirigidas a terceiros, ainda que em círculo restrito; (c) que a situação vivenciada, considerando sua vulnerabilidade, ultrapassa o mero aborrecimento; e (d) que as provas documentais e testemunhais foram subvalorizadas. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

O Recorrido, devidamente intimado (ID 349077885), apresentou contrarrazões (ID 349077889), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando que os fatos se deram em contexto de desavença familiar, em caráter privado, e não passaram de mero dissabor.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Recorrente foi beneficiário da justiça gratuita em primeira instância (ID 349077887), benefício que se estende a esta fase recursal, dispensando o preparo.

A controvérsia central reside em determinar se a conduta do Recorrido, ao proferir ofensas contra o Recorrente em conversas privadas por meio de aplicativo de mensagens, constitui ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Apenas para reforçar o entendimento e rebater especificamente os pontos levantados no recurso, passo a tecer as seguintes considerações.

1. Da Relatividade dos Efeitos da Revelia

Inicialmente, cumpre assentar que a revelia, decretada em desfavor do Recorrido, não induz, de forma automática e incondicional, à procedência da pretensão autoral. O artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que a ausência de contestação gera uma presunção relativa
(
juris
tantum
) de veracidade dos fatos narrados pelo autor, mas não do direito por ele invocado. Compete ao magistrado, destinatário final da prova, analisar o conjunto fático-probatório e o direito aplicável ao caso concreto. Assim, mesmo diante da
incontrovérsia
dos fatos – no caso, o envio das mensagens ofensivas –, é imprescindível verificar se tais fatos, por si sós, configuram o dano moral alegado e se preenchem os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Correta, portanto, a postura do juízo sentenciante que, embora reconhecendo a revelia, procedeu à análise jurídica da situação apresentada.

2. Da Ausência de Violação à Honra Objetiva e do Contexto Fático

O cerne da questão reside na análise da natureza e do alcance das ofensas proferidas. O Recorrente alega que sua honra foi maculada. Contudo, a prova dos autos (
IDs
349077865 a 349077869), corroborada pela própria narrativa inicial, demonstra que as expressões tidas por ofensivas ("vagabundo") foram proferidas em conversas privadas, por meio de mensagens de áudio no aplicativo WhatsApp, direcionadas a apenas duas pessoas, Daniel e
Floraci
, que, segundo a inicial, são ex-cunhados das partes. Não há qualquer indício, e o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar (art. 373, I, do CPC), que tais mensagens tenham sido publicizadas ou que seu conteúdo tenha se espalhado para além desses destinatários específicos.

A honra, como bem jurídico tutelado, desdobra-se em duas vertentes: a subjetiva, que se refere à autoestima e ao sentimento de dignidade pessoal do indivíduo, e a objetiva, que diz respeito à reputação e à imagem do indivíduo perante terceiros, na sociedade. No caso em tela, a ofensa foi direcionada a um círculo restritíssimo de pessoas, dentro de um contexto de manifesto atrito familiar. Não houve exposição pública da imagem do Recorrente, nem se demonstrou que sua reputação na comunidade de Alta Floresta tenha sido abalada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é firme ao reconhecer que ofensas trocadas em ambiente privado, sem maior repercussão, não configuram dano moral indenizável. O precedente citado pelo Recorrente em suas razões, na verdade, milita em seu desfavor, ao tratar de
compartilhamento
de informação, o que pressupõe uma difusão mais ampla. O caso dos autos é distinto. A este respeito, cito julgado mais recente e específico desta própria Turma:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS VIA WHATSAPP EM AMBIENTE PRIVADO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A TERCEIROS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se mensagens ofensivas enviadas por aplicativo de mensagens, em ambiente privado e sem divulgação a terceiros, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração cumulativa de conduta, culpa ou dolo, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

4. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da honra e da imagem (art. 5o, X), mas a reparação depende da efetiva demonstração de violação juridicamente relevante.

5. Mensagens ofensivas trocadas exclusivamente entre as partes, sem divulgação ou publicidade, não caracterizam ofensa à honra objetiva, por ausência de exposição pública.

6. A configuração do dano moral exige demonstração de abalo que ultrapasse o mero aborrecimento, não sendo suficiente a existência de conversa ríspida em âmbito privado.

7. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT firmou entendimento de que mensagens ofensivas em ambiente privado, desacompanhadas de repercussão social, não ensejam indenização.

8. No caso concreto, as mensagens foram trocadas exclusivamente entre as partes, inexistindo prova de divulgação a terceiros ou de repercussão negativa apta a caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Mensagens ofensivas enviadas em ambiente privado, sem divulgação a terceiros, não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

2. A caracterização do dever de indenizar exige prova de abalo que ultrapasse o mero aborrecimento, com efetiva violação à honra objetiva ou subjetiva.

3. A ausência de publicidade das ofensas afasta a configuração de dano moral, quando não demonstrada repercussão concreta à dignidade da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186, 927 e 953; CPC, art. 487, I, art. 373, I, e art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95,
arts
. 46 e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007774-78.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 21.07.2025, DJE 25.07.2025; TJMT, N.U 1030517-82.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 04.03.2024, DJE 08.03.2024.

(N.U 1027688-52.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Portanto, a ausência de publicidade do ato lesivo é fator determinante para afastar a indenização pleiteada.

3. Do Contexto de Desavença Familiar e do Mero Dissabor

A análise dos autos revela que o ocorrido se insere em um contexto de desentendimento entre ex-cunhados, que coabitavam em circunstâncias adversas para o Recorrente. O xingamento proferido, embora reprovável, deve ser interpretado à luz dessa animosidade preexistente. A vida em sociedade, e em especial as relações familiares, são repletas de atritos e desavenças que, na maioria das vezes, devem ser resolvidos na esfera privada, sem a intervenção do Poder Judiciário.

Conforme bem pontuado na sentença de primeiro grau, com base na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, "mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral". A situação descrita, embora desagradável para o Recorrente, não possui a gravidade e a intensidade necessárias para configurar um abalo psíquico profundo, uma dor excepcional ou uma humilhação vexatória que justifique a reparação civil. A banalização do dano moral é um mal que deve ser combatido, reservando-se a tutela jurisdicional para as hipóteses de efetiva e grave violação aos direitos da personalidade.

4. Da Ausência de Prova de Prejuízo Concreto

O Recorrente alega que sua vulnerabilidade (pessoa idosa, acidentada e analfabeta funcional) deveria ser considerada na análise do dano. De fato, a condição da vítima é um elemento a ser ponderado. Contudo, mesmo nessas circunstâncias, não se pode presumir o dano de forma absoluta. Era ônus do Recorrente demonstrar o prejuízo concreto sofrido em sua vida social ou comunitária, o que não ocorreu.

Ademais, a declaração de
Floraci
Ferreira (ID 349077864), uma das receptoras das mensagens, é elucidativa. Ela afirma que o Recorrido mentia e que ela conhece o Recorrente há cinco anos como uma pessoa trabalhadora. Ora, se a própria destinatária da ofensa não deu crédito às palavras do Recorrido, o suposto dano à honra objetiva do Recorrente não se concretizou. A tentativa de difamar não se confunde com a difamação em si. A ausência de repercussão negativa da conduta do Recorrido esvazia a pretensão indenizatória, pois o dano, elemento essencial da responsabilidade civil, não se configurou.

Por todo o exposto, a sentença de improcedência analisou a questão com acerto e deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 55 da Lei no 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026